Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise da controvérsia, e a parte requerida não apresenta elementos mínimos que justifiquem a necessidade da perícia.

2. A distribuição do ônus da prova segue a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não há inversão do ônus quando a decisão se baseia na ausência de prova pela parte requerida para embasar suas alegações.

3. Comprovada a prestação dos serviços médicos e a inadimplência da parte ré, a cobrança dos valores não pagos é legítima, sendo insuficiente a mera alegação genérica de glosa desacompanhada de qualquer prova documental que demonstre a irregularidade da cobrança.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.